Tribunal: TJMT
Processo: 1026014-50.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026014-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), L C DA SILVA LTDA - CNPJ: 19.563.234/0001-75 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 453.862.349-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. TAXA DI-CETIP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por devedores em ação de execução de título extrajudicial, insurgindo-se contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, ao fundamento de ausência de demonstração técnica do alegado excesso de execução decorrente de suposta cumulação indevida de encargos contratuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é admissível o reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais bancárias — notadamente quanto à suposta cumulação de taxa DI-CETIP com juros remuneratórios — pela via da exceção de pré-executividade; e (ii) se houve indevido indeferimento da análise da abusividade contratual por ausência de memória de cálculo ou perícia.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e cuja prova seja exclusivamente documental, dispensando dilação probatória, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal. 4. A alegação de excesso de execução sem apresentação de memória de cálculo detalhada, tampouco demonstração concreta de cumulação indevida de encargos, inviabiliza o conhecimento da matéria por essa via excepcional. 5. A taxa DI-CETIP não se confunde com a vedada taxa ANBID/CETIP da Súmula 176/STJ, sendo admitida desde que sua aplicação não seja potestativa ou cumulada de forma abusiva, o que, no caso concreto, não restou demonstrado. 6. Ainda que prevista contratualmente a cobrança da taxa DI-CETIP, houve demonstração de que a credora atualizou o débito com encargos mais brandos, o que, se confirmado, afastaria a tese de excesso de execução. 7. A ausência de demonstração técnica da alegada abusividade justifica a rejeição da exceção de pré-executividade, recomendando-se, se o caso, o ajuizamento de embargos à execução como meio adequado à elucidação da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
" 1. A exceção de pré-executividade é incabível para discutir suposta abusividade contratual sem prova documental pré-constituída ou demonstração técnica do excesso de execução. 2. A aplicação da taxa DI-CETIP, por si só, não configura abusividade, sendo necessária prova de imposição potestativa ou cumulação incompatível com encargos contratuais. 3. A ausência de memória de cálculo detalhada inviabiliza o conhecimento da matéria por via incidental.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 803, p.u., e 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2358641/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22.04.2024; STJ, REsp 1896174/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.05.2021; TJMT, AI 1007171-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara Cível, j. 07.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento

com pedido de efeito suspensivo, interposto por
L C DA SILVA
e
CARLOS DA SILVA
, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 1000821-19.2025.8.11.0037, movida em seu desfavor pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, originária da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT, contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, ora agravantes, ao fundamento da ausência de demonstração técnica do alegado excesso de execução.

Os agravantes sustentam que a execução funda-se na
Cédula de Crédito Bancário n.º C20539834-7
, cujo valor atualizado à época da interposição atingia R$ 422.449,95, e que esta contém encargos contratuais abusivos, notadamente a cobrança cumulativa de taxa DI-CETIP Over com juros remuneratórios de 28,324300% ao ano e 2,10% ao mês.

Alegam que tais cláusulas violariam frontalmente a Súmula 176 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”.

Argumentam que a matéria veiculada na exceção de pré-executividade possui natureza de ordem pública, permitindo a apreciação do alegado excesso de execução sem necessidade de dilação probatória, por meio da simples análise contratual. Afirmam que o juízo de origem deixou de considerar essa premissa ao exigir, equivocadamente, a apresentação de memória de cálculo discriminada, razão pela qual requerem a concessão de efeito suspensivo para sustar os atos executivos em curso, bem como, ao final, a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a abusividade contratual e a consequente inexigibilidade do título, ou, subsidiariamente, a exclusão dos encargos reputados ilegais.

A tutela recursal foi indeferida (id. 304631355).

Em contrarrazões, a parte agravada
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
(id. 310386383), sustenta, inicialmente, a inexistência de prova pré-constituída acerca da abusividade alegada. Defende que a via da exceção de pré-executividade exige demonstração imediata e documental do vício alegado, o que não se verifica no caso concreto, em que os agravantes limitaram-se a repetir argumentos genéricos sobre suposto desequilíbrio contratual, sem apresentação de memória de cálculo, tampouco exame técnico de efetiva superposição de encargos.

Aduz, ainda, que o uso da taxa DI-CETIP, por si só, não é considerado abusivo, conforme jurisprudência consolidada do STJ, inclusive no recente AREsp 2475040, que distinguiu entre a taxa DI-CETIP e a vedada taxa ANBID/CETIP, reconhecendo que a primeira pode ser válida, desde que não imposta de forma potestativa ou cumulativa com encargos incompatíveis. Acrescenta que, mesmo diante da previsão contratual para aplicação da taxa DI-CETIP, a exequente optou voluntariamente, por atualizar o débito com base em encargos mais brandos, utilizando apenas juros remuneratórios de 1,47% ao mês, atualização pela CDI, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, conforme demonstrado nos autos originários.

Ao final, requer a manutenção da decisão agravada, ressaltando a impropriedade da via eleita (exceção de pré-executividade) para a discussão de cláusulas contratuais cujo exame demanda dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ e deste Egrégio Tribunal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se

agravo de instrumento

com pedido de efeito suspensivo, interposto por
L C DA SILVA
e
CARLOS DA SILVA
, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 1000821-19.2025.8.11.0037, movida em seu desfavor pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, originária da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT, contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, ora agravantes, ao fundamento da ausência de demonstração técnica do alegado excesso de execução.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento da abusividade de encargos contratuais em sede de exceção de pré-executividade, especificamente quanto à alegada cobrança cumulativa de taxa DI-CETIP Over com juros remuneratórios.

Inicialmente, cumpre destacar que, para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A exceção de pré-executividade constitui mecanismo processual de natureza excepcional que visa à arguição de matérias cognoscíveis de ofício ou que não demandem dilação probatória, permitindo ao executado questionar vícios do título executivo ou do processo executivo sem necessidade de oferecimento de garantia.

Conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, a admissibilidade da exceção de pré-executividade exige que a matéria alegada seja passível de conhecimento mediante cognição sumária, baseada em prova pré-constituída e documental, dispensando-se investigação probatória complexa.

Os agravantes sustentam a nulidade de cláusula contratual que prevê a aplicação cumulativa de taxa DI-CETIP Over com juros remuneratórios, invocando a Súmula 176 do STJ, segundo a qual "
é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP
".

Contudo, a análise dos autos revela que os agravantes não trouxeram demonstração técnica efetiva da alegada abusividade. A simples alegação de existência de cláusula potencialmente abusiva, desacompanhada de memória de cálculo discriminada ou demonstração concreta do excesso de execução, não autoriza o reconhecimento da nulidade pela via excepcional eleita.

Ademais, conforme bem observado pela agravada, a Súmula 176 do STJ refere-se especificamente à taxa ANBID/CETIP, sendo necessário distingui-la da taxa DI-CETIP, cuja aplicação não é, por si só, vedada pelo ordenamento jurídico, conforme orientação jurisprudencial mais recente do Superior Tribunal de Justiça.

Especificamente quanto à taxa DI-CETIP, o entendimento jurisprudencial admite sua validade quando não imposta de forma potestativa ou em cumulação desarrazoada com outros encargos, diferenciando-a da vedada taxa ANBID/CETIP mencionada na Súmula 176.

No caso em exame, os agravantes não demonstraram, mediante prova documental pré-constituída, a efetiva cumulação abusiva de encargos ou o excesso de execução decorrente da aplicação da taxa pactuada.

Nesse sentido, tem sido reiterada a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA . DESNECESSIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2 .
É firme a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída
. Precedentes. 3. Na hipótese, a reforma do julgado demandaria a análise de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial em virtude da incidência da Súmula nº 7/STJ . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2358641 SP 2023/0147521-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024 - destaquei)

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Recurso especial interposto em 09/12/2019 e concluso ao gabinete em 14/10/2020. 2. O propósito recursal consiste em definir se a alegação de ilegalidade dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade e se, na hipótese dos autos, é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios. 3. A exceção de pré-executividade trata-se de incidente processual não previsto em lei, fruto de construção doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência. Vale dizer, é defesa atípica manifestada por meio de simples petição. 4.
A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, DESDE QUE HAVA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
. No particular, para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória. 5. A teoria da causa madura não é aplicável ao julgamento do recurso especial, devido à inafastável necessidade de prequestionamento da matéria . Precedentes. 6. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório (Súmula 98/STJ). 7. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 1896174 PR 2020/0243046-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021) (destaquei)

No mesmo sentido, a jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVANTE (S): DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI AGRAVADO (S): BANCO BRADESCO S.A. EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – TAXA SELIC – JUROS - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO Uma vez que o agravante indica os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo, não há falar em ausência de dialeticidade. A falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta . Inteligência do inciso IX do art. 93 da CF/88. A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, portanto, é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor; limita-se a matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Inteligência do art . 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
No caso em exame, a parte agravante apresentou exceção de pré-executividade questionando a taxa Selic, juros e capitalização dos juros utilizados nos cálculos. Ocorre que essa matéria não acarreta a inexigibilidade do título executivo, ensejando a rejeição dos argumentos da exceção. Além disso, os índices de reajustes aplicados têm previsão legal e a demonstração de não aplicação correta da lei demanda dilação probatória, de forma que a alegação de excesso de execução em decorrência da utilização de índice inadequado deveria ter sido arguida em embargos à execução . Sendo a exceção de pré-executividade via inadequada para discussão apresentada pela parte, correta a decisão que a rejeitou.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007171-71.2024.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PARCIAL PROVIMENTO (...) III. RAZÕES DE DECIDIR: A exceção de pré-executividade é instrumento cabível para a análise de matérias de ordem pública, como prescrição, ilegitimidade
passiva e excesso de execução, desde que suscetíveis de exame imediato com base nos documentos constantes dos autos, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ (Tema 108). A decisão recorrida não individualizou nem enfrentou adequadamente as matérias deduzidas na exceção, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar fundamentos juridicamente relevantes, como a prescrição e o excesso de execução, que podem ser analisados de plano.
Os fundamentos relativos à ilegitimidade passiva, à inobservância do rito processual, à ausência de intimação da penhora e à suposta cobrança indevida de honorários advocatícios também são passíveis de cognição imediata, não demandando dilação probatória. Já as alegações relacionadas à definição da extensão da desconsideração da personalidade jurídica e à existência de bens alternativos à penhora realizada extrapolam os limites da exceção de pré-executividade e exigem dilação probatória, devendo ser arguídas em sede própria, como embargos à execução. O Agravo de Instrumento não permite a apreciação originária de matérias não enfrentadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, sendo necessária a devolução da análise das questões cognoscíveis de plano à instância de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A exceção de pré-executividade é cabível para discutir matérias de ordem pública suscetíveis de conhecimento de ofício e que prescindam de dilação probatória. A negativa de prestação jurisdicional se configura quando o juízo deixa de enfrentar fundamentos relevantes e autônomos apresentados pela parte, especialmente quando relacionados a matérias cognoscíveis ex officio.É vedado ao Tribunal, em sede de Agravo de Instrumento, conhecer originariamente de questões não apreciadas na instância inferior, sob pena de supressão de instância. (N.U 1017451-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025 – destaquei)

Elemento relevante para o deslinde da controvérsia consiste na circunstância, alegada pela agravada e não impugnada especificamente pelos agravantes, de que, não obstante a previsão contratual para aplicação da taxa DI-CETIP, a exequente optou voluntariamente por atualizar o débito com base em encargos mais brandos, utilizando apenas juros remuneratórios de 1,47% ao mês, atualização pela CDI, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, de acordo com a planilha de débito juntado nos autos originários (id. 304465374):

Tal circunstância, se confirmada, afastaria o alegado excesso de execução, demonstrando que a credora não se valeu da integralidade dos encargos previstos no instrumento contratual.

A discussão proposta pelos agravantes demanda, necessariamente, análise técnica aprofundada dos cálculos executivos, comparação entre os encargos efetivamente aplicados e aqueles previstos contratualmente, bem como eventual perícia contábil para apuração do real valor devido.

Tal investigação probatória não se compatibiliza com a natureza sumária da exceção de pré-executividade, que pressupõe prova documental pré-constituída e matéria passível de conhecimento imediato.

A via adequada para a discussão proposta seria a apresentação de embargos à execução, mediante oferecimento da devida garantia, oportunidade em que seria possível o desenvolvimento de instrução probatória adequada à elucidação da controvérsia.

Assim, o juízo de origem fundamentou adequadamente a rejeição da exceção de pré-executividade ao constatar a ausência de demonstração técnica do alegado excesso de execução.

A exigência de memória de cálculo discriminada para a comprovação do excesso executivo não configura rigorismo excessivo, mas sim observância aos requisitos legais para conhecimento da matéria pela via excepcional eleita.

A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, não merecendo reforma.

O indeferimento da tutela de urgência recursal mostra-se acertado, uma vez que a alegação genérica de abusividade, desacompanhada de prova técnica, não se reveste da verossimilhança necessária à concessão da medida excepcional.

Outrossim, inexiste
periculum in mora
que justifique a suspensão dos atos executivos, porquanto eventual excesso poderá ser compensado ou restituído ao final do processo, se reconhecido em sede própria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025